Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019979-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA - CPF: 331.689.979-00 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA - CPF: 702.167.898-34 (APELADO), ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN - CPF: 028.116.337-58 (APELADO), RENATO AZEVEDO - CPF: 444.381.258-04 (APELADO), CIBELLE MARIA REGHIN AZEVEDO - CPF: 930.014.369-72 (APELADO), MARIO GASPAR FILHO - CPF: 198.520.969-15 (APELADO), LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR - CPF: 816.443.108-72 (APELADO), JOAO REGHIN NETO - CPF: 606.449.909-53 (APELADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (APELADO), ISMAEL REGHIN FILHO - CPF: 438.670.579-15 (APELADO), YONE KAWASSAKI REGHIN - CPF: 446.084.621-72 (APELADO), INCORIAL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.134.103/0001-68 (APELANTE), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (APELANTE), TERESINHA FREDERICO - CPF: 346.331.621-87 (APELANTE), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (APELANTE), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISMAEL REGHIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – DESPESAS COM GEORREFERENCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – CONFISSÃO DOS COMPRADORES – ÁREA QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE OCUPADA – AÇÃO DE USUCAPIÃO REIVINDICANDO PARTE DA ÁREA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

No caso, comprovada a existência do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural e havendo cláusula expressa que dispõe sobre a obrigação do promitente comprador o pagamento pelo georreferenciamento, é devido o valor pago pelo promitente vendedor.

Havendo confissão do descumprimento contratual e do débito, a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

A existência de ação de usucapião reivindicando parte da área, objeto da lide, não é apto a justificar o descumprimento contratual e eximir o devedor de suas obrigações, isto porque, o contrato de compra e venda foi firmado antes da ação de usucapião, bem como a ação de usucapião foi julgada extinta sem resolução do mérito por abandono.

No que tange à redução da multa contratual por inadimplemento, o contrato dispõe multa de 10% sobre o valor total do contrato. Contudo, tendo em vista que restou inadimplida a última parcela do contrato, correspondente a 1⁄4 da obrigação total, o juízo
a quo
reduziu 75% do valor da multa, aplicando 2,5% sobre o valor total do contrato, equivalente a R$ 32.000,00. Portanto, não há se falar em redução.

Não há se falar em sucumbência recíproca se os autores/apelados decaíram em parte mínima do pedido, qual seja, redução da multa contratual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE GÍDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO e INCORIAL IMÓVEIS,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA, VIVIANE REGHIN GARCIA, ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN, RENATO AZEVEDO, CIBELE MARIA REGHIN AZEVEDO, LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR, MARIO GASPAR FILHO, ISMAEL REGHIN FILHO, JOAO REGHIN NETO, SELUIR PEIXER REGHIN e YONE KAWASSAKI REGHIN,
para condenar os requeridos ao pagamento:

- dos valores referentes à última parcela do contrato, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento;

-
despesas com georreferenciamento, devidamente comprovadas no valor de R$ 59.145,54 (cento e cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do pagamento;

- multa contratual no valor de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do contrato, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento;

- ratificou a tutela anteriormente deferida;

- condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, na forma prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Alegaram, em síntese, os apelantes foram condenados ao pagamento da última parcela, no importe de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento. Contudo, entendem os apelantes que o vencimento da última parcela acima referida, ocorreu com o advento do georreferenciamento, averbado na matrícula somente em 30/07/2015.

Aduzem que o contrato de compra e venda, item 4 da cláusula segunda, é claro ao ajustar que a última parcela tem vencimento programado para 07/07/2009, contudo, contém uma ressalva, desde que os promitentes vendedores tenham efetuado a entrega de todos os documentos necessários para o competente registro.

Narram que com o georreferenciamento devidamente averbado em 30/07/2015, os apelados passaram a fazer jus ao recebimento da quarta e última parcela. Portanto, a partir desta data a correção monetária e os juros de mora devem ser contabilizados, eis que o geo era o único documento faltante que impedia o registro da escritura.

Relatam que os gastos financeiros para a execução do georreferenciamento do imóvel rural objeto dos autos, é de responsabilidade exclusiva dos vendedores/apelados por força do contrato, via cláusula quinta, parágrafo único.

Asseveram que a sentença, na motivação, reconheceu a título de multa o valor de R$ 32.000,00, ou seja, a 10% sobre a última parcela inadimplida na sua integralidade (R$ 320.000,00). Contudo, o valor da multa deve ser reformado para reduzir de R$ 32.000,00 para R$ 23.000,00, quantia esta que representa 10% sobre o saldo efetivamente devido da última parcela, ou seja, R$ 230.000,00.

Afirmam que diante da sucumbência recíproca, uma vez que os apelados saíram vitoriosos apenas em parte de suas pretensões, de modo que tanto eles como os apelantes são vencidos e vencedores, a um só tempo, deve ser proporcionalmente rateada entre as partes, os gastos com custas judiciais, bem como honorários advocatícios.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de reconhecer a contagem inicial para aplicação da atualização monetária e juros de mora, a data da averbação do georreferenciamento, ou seja, 30/07/2015; excluir a responsabilidade dos apelantes ao pagamento dos gastos relativos ao georreferenciamento no importe de R$ 59.145,54; manter a multa contratual no importe de 10% incidente somente sobre o saldo devedor do contrato, R$ 230.000,00; aplicar sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 214717109, ocasião em que os apelados alegaram preliminarmente inovação recursal no que tange à alegação de “contagem inicial para aplicação da correção monetária e juros de mora, a data da averbação do georreferenciamento, ou seja, 30/07/2015”; e, ausência de impugnação específica – violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelados violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que os apelantes, mesmo que de forma sucinta, insurgem-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de excluir a responsabilidade dos apelantes frente ao pagamento dos gastos relativos ao georreferenciamento no importe de R$ 59.145,54, bem como manter a multa contratual no importe de 10% incidente somente sobre o saldo devedor do contrato (R$ 230.000,00), além de aplicar sucumbência recíproca.

Assim, constata-se que os apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações dos recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Arguem os apelados a ocorrência da inovação recursal no que tange a alegação de “contagem inicial para aplicação da correção monetária e juros de mora, a data da averbação do georreferenciamento, ou seja, 30/07/2015”.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar o tema em questão se confunde com o mérito da causa, e nesse caso a preliminar será analisada com ele.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ ANTONIO DOMINGOS GARCIA, VIVIANE MARIA REGHIN e OUTROS
ajuizaram a
Ação de Cobrança
em face de
INCORIAL IMÓVEIS LTDA, EGÍDIO FREDERICO e TEREZINHA FREDERICO,
alegando em suma, que em agosto de 2008, por meio de instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel rural, os autores venderam aos requeridos uma fazenda denominada Fazenda Tangará II, registrada sob a matrícula nº 16.367, transcrita no livro 2 – AY, do Cartório do Sexto Ofício de Registro Geral de Imóveis da Terceira Circunscrição da Comarca de Cuiabá.

Aduziram que ficou pactuada pela venda o pagamento de R$ 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais), ficando os autores responsáveis tão somente pela transferência da matrícula para a Comarca de Colniza/MT, o que foi realizado nos termos da matrícula 604, livro 2, de 05 de junho de 2009, do CRI de Colniza/MT.

Afirmaram que mesmo ficando os requeridos responsabilizados pela feitura do georreferenciamento, não o fizeram e assim os autores providenciaram, arcando com todos os custos para tanto.

Relataram que a matrícula do imóvel foi retificada, refeita para fins de constar a área de terras georreferenciadas, denominada lote 60, localizada no município de Colniza/MT, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR 901.016.014.807-7, Número do Imóvel na Receita Federal NIRF 0.845.527-9, também objeto de carta de Anuência do INTERMAT nº 002.022-F/2014, objeto da matrícula 2.238, ficha 02, do CRI de Colniza/MT.

Sustentaram que mesmo notificados os requeridos para que procedessem ao pagamento avençado para o cumprimento do contrato, eles quedaram-se inertes.

Desta forma, ajuizaram a presente demanda, pugnando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a expedição de ofício ao CRI de Colniza/MT, para que faça constar a averbação acerca da existência da presente ação à margem da matrícula 2.238, ficha 02. No mérito, requereram a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores em atraso (quarta parcela do contrato; despesas do georreferenciamento), atualizados no montante de R$ 715.550,13 (setecentos e quinze mil quinhentos e cinquenta reais e treze centavos).

Antecipação de tutela deferida no ID nº 214716934.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação no ID nº 214716994, defendendo que o georreferenciamento ficou por conta dos vendedores e que não restou comprovado o pagamento por eles, bem como defendem a redução da multa contratual e a rescisão parcial do contrato, tendo em vista que parte da área não pode ser ocupada em razão de processo de usucapião de terceiro.

Impugnação à contestação no ID nº 214717014.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, os requeridos pugnaram pela produção da prova testemunhal.

Ao apreciar a lide, o i. magistrado singular Dr. Gilberto Lopes Bussiki julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam, em 27/08/2008, “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, onde os requeridos se comprometeram a adquirir a Fazenda Tangará II dos autores, sendo o lote nº 60, medindo 3.000 mil hectares, localizada no município de Colniza/MT, pelo valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais), em quatro parcelas, da seguinte forma:

1ª parcela – a importância de R$ 257.000,00 a serem pagos, sendo R$ 185.000,00 pagos aos vendedores ou para quem este indicarem; R$ 45.000,00 a serem pagos para o Dr. Gustavo Fernandes da Silva Peres; R$ 27.000,00 a serem pagos para o Sr. Olavio José da Silva, no ato da assinatura deste contrato;

2ª parcela – a importância de R$ 383.000,00 a serem pagos, sendo R$ 275.000,00 aos vendedores ou para quem estes indicarem; R$ 45.000,00 a serem pagos ao Sr. Cesar Augusto Frederico; R$ 63.000,00 a serem pagos ao Sr. Olavio José da Silva, até 90 dias após assinatura do contrato, ou no ato da lavratura da escritura pública de compra e venda;

3ª parcela – a importância de R$ 320.000,00 a serem pagos, sendo R$ 230.000,00 para os vendedores ou para quem estes indicarem; R$ 30.00,00 para o Sr. Cesar Augusto Frederico; R$ 60.000,00 ao Sr. Olavio José da Silva, no prazo de 180 dias após a lavratura da escritura pública de compra e venda;

4ª parcela – a importância de R$ 320.000,00 a serem pagos, sendo R$ 230.000,00 aos vendedores ou para quem estes indicarem; R$ 30.000,00 a serem pagos ao Sr. Cesar Augusto Frederico; R$ 60.000,00 ao Sr. Olavio José da Silva, em 07/07/2009, desde que os vendedores tenham efetuado a entrega de todos os documentos necessários para o competente registro, conforme ID nº 214717241.

A
cláusula quinta
, em seu
parágrafo único
do referido contrato, prevê como obrigação dos promitentes compradores, ora apelantes, o
pagamento pelo georreferenciamento
, além de todas as despesas relativas à lavratura da escritura definitiva de compra e venda e de eventuais registros no competente cartório de imóveis, bem como o pagamento do imposto
inter vivos
de transmissão de bens imóveis – ITBI, referente à área de 3.000 hectares. Vejamos (ID nº 214717241 – Pág. 5):

Ocorre que, apesar do contrato dispor expressamente que as despesas com o georreferenciamento cabia aos promitentes compradores/apelantes, os documentos de ID nº 214716915, 214716916, 214716917, 214716918, 214716919, 214716920, 214716921, 214716922, 214716924, 214716925 e 214716926 evidenciam que o georreferenciamento foi providenciado pelos próprios vendedores/apelados, os quais arcaram com todos os custos para tanto.

Inclusive, os compradores/apelantes foram notificados para pagamento, conforme ID nº 214717215, contudo, não efetuaram o pagamento do georreferenciamento no valor de R$ 59.145,54 (cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, o georreferenciamento foi certificado pelo INCRA em 21/01/2014 e a matrícula do imóvel foi retificada, para fins de constar a área de terras georreferenciada, conforme se verifica da matrícula de ID nº 214717224 e 214717225.

Para tanto, os autores/apelados, mesmo não sendo os responsáveis pelas despesas para a feitura do georreferenciamento e demais documentos necessários para a transferência do imóvel, o fizeram, a fim de receber a última parcela do contrato entabulado.

Portanto, devida a importância de R$ 59.145,54 (cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos custos com o georreferenciamento, não subsistindo a alegação dos apelantes de que a obrigação pelo pagamento desta despesa seria dos vendedores/apelados.

Também é devida a quarta/última parcela do contrato, na importância de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para os vendedores/apelados, isto porque, os requeridos/apelantes confessam o inadimplemento contratual e o débito, justificando, contudo, que a área não pode ser totalmente ocupada, uma vez que pesa sobre a mesma ação de usucapião (código 40301), da Comarca de Colniza/MT, onde Valdivino Lopes Batista e sua esposa, reivindicam parte do lote 60.

Ocorre que, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
na sentença, quando da realização do negócio entre as partes não existia o processo de usucapião e a matrícula e os documentos comprovam que os requeridos/compradores adquiriram o total da área, de 3.000 hectares, conforme estipulado em contrato, assim, improcede a alegação de que não puderam exercer a posse total sobre o bem.

Ademais, denota-se que a Ação de Usucapião nº 0001743-92.2010.8.11.0105 (código 40301) foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/15, tendo transitado em julgado em 10/10/2022, sem recurso.

Portanto, a existência de ação de usucapião reivindicando parte da área, objeto da lide, não é apto a justificar o descumprimento contratual e eximir o devedor de suas obrigações, isto porque, conforme mencionado, o contrato de compra e venda foi firmado antes da ação de usucapião, bem como a ação de usucapião foi julgada extinta sem resolução do mérito por abandono.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA ACERCA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA QUE CABE AO RÉU.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O recurso não merece prosperar, sobretudo porque ônus de comprovar o adimplemento da quantia objeto da presente ação de cobrança é do réu, ora recorrente, uma vez que não incumbe ao autor fazer prova negativa (não pagamento). 2. O que se verifica dos autos é que, durante toda a instrução processual, a apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento da dívida objeto da lide, conforme previsão do art. 373, inciso II, do CPC. 3.
Ora, tendo a parte autora demonstrado a contratação e o fornecimento dos serviços correspondentes, cabia ao contestante o ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito pleiteado na exordial, com elementos suficientes para afastar o inadimplemento da dívida, o que não ocorreu na espécie.
4. Dessa maneira, restando ausente a comprovação de que houve o adimplemento da dívida, agiu com acerto o Juízo a quo ao julgar procedente o pedido da ação de cobrança. 5. Recurso improvido.”

(TJ-CE - AC: 01697007020168060001 CE 0169700-70.2016.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PROCEDENCIA.
PAGAMENTO NÃO REALIZADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU
. Cabe ao autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC).
Não havendo nos autos elementos que comprovam efetivo pagamento dos valores é de se manter a decisão que dá procedência à cobrança
.”

(TJ-MG - AC: 10471150020272001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019) destaquei

Quanto à correção monetária e juros de mora incidirem a partir da data da averbação do georreferenciamento, ou seja, 30/07/2015, tal pleito não merece ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição e, assim, configurando inovação recursal, com sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que tange ao pedido de redução da condenação na multa contratual por inadimplemento, da leitura do contrato, denota-se que o valor acordado entre as partes para multa é de 10% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. Vejamos (ID nº 214717241 – Pág. 9):

Ocorre que na própria sentença recorrida, a multa foi reduzida, visto que resultou inadimplida a última parcela do contrato, correspondente a 1⁄4 (um quarto) da obrigação total, assim, cabível a redução de 75% do valor da multa, que deve corresponder a 2,5% do valor total do contrato, equivalente a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Assim, não há se falar em redução da multa contratual, uma vez que ela já foi reduzida pelo juízo
a quo.

Já em relação aos honorários sucumbenciais, os requerentes/apelados decaíram de parte mínima do pedido, em relação à redução da multa contratual, assim, agiu com acerto o juízo singular ao condenar os requeridos/apelantes na verba de sucumbência arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, não há se falar em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024